Tribunal: STF
Processo: AI 454235
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO
TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Caso em que ofensa à
Magna Carta, se existente, dar-se-ia de forma claramente reflexa ou
indireta, o que não enseja a abertura da via
extraordinária.
Incidência, ademais, do óbice da Súmula 282 desta
Colenda Corte.
Agravo desprovido.